Tribunal: STF
Processo: HC 236250
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 868.442/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 50-52). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 5). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Assinala as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. Pontua que o paciente é mera “mula” do tráfico de drogas, sem envolvimento com organizações criminosas voltadas à comercialização de entorpecentes. Destaca a desproporcionalidade entre a medida e eventual condenação. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar alternativa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, assim se manifestou:



    “Por outro lado, observo que a conduta praticada, em tese, pelo(a/s) autuado(a/s), é daquelas que tem subvertido a paz social, tirando a tranquilidade da sociedade local, tradicionalmente pacata. 



    Analisando a(s) Folha(s) de Antecedentes do(a/s) autuado(a/s) JONATHAN, verifica-se a notícia de seu envolvimento em atos delituosos anteriores, quando menor de idade, sendo certo que nesta audiência o mesmo informou que naquela época respondeu pela mesma prática criminosa (fls. 43). 



    Por sua vez, a Folha de Antecedentes da averiguada MAYARA indica sua primariedade (fls. 40). 



    Dessa forma, em relação à JONATHAN observo que não há como deferir-lhe a liberdade ou substituir por outras medidas cautelares, diversas da cautelar extrema neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, buscando-se evitar, ainda, eventual recidiva. 



    Fica evidente que atuação do referido acusado e os dados constantes nos autos justificam a prisão, inclusive para não se gerar a falsa impressão de impunidade tanto à sociedade quanto ao próprio increpado. 



    Resguarda-se, por fim, a produção da prova sem interferência de ânimos, com a investigação da polícia judiciária e a consequente análise detalhada dos autos. 



    Presente ainda o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que o ora acusado, uma vez posto em liberdade, não frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal, ou não se envolverá novamente em atos delituosos. 



    Por outro lado, em relação à investigada MAYARA, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários para a custódia cautelar. 



    Diante do exposto, observadas as disposições do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva em relação à JONATHAN MARQUES MACHADO.” (e-doc. 2, p. 51-52; grifos nossos).



    10. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva relativo a JONATHAN MARQUES MACHADO, pois foi apontado o "seu envolvimento em atos delituosos anteriores, quando menor de idade, sendo certo que nesta audiência o mesmo informou que naquela época respondeu pela mesma prática criminosa", fundamento corroborado pela certidão de fl. 68, que evidencia a prática de quatro atos infracionais pretéritos. 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Com efeito, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.” (e-doc. 6, p. 3; grifos nossos).



    11. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que, depreende-se dos autos que o paciente possui anotações definitivas por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.



    12. O fundamento é válido, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que a prática anterior de ato infracional, especialmente por ser análogo ao mesmo crime praticado após a maioridade, revela periculosidade social, risco concreto de reiteração delitiva e predisposição ao envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes. Nessa linha:   



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 210.173 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos)



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Em relação à disparidade entre a prisão preventiva do paciente e o futuro regime de cumprimento inicial de pena, não assiste razão à defesa. Para que se configure a necessária homogeneidade arguida pelo impetrante, é necessário que já tenha o Juízo sentenciante prolatado decreto condenatório. Ausente condenação, descabe pressupor eventual incompatibilidade entre a reprimenda e a cautelar.



     



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator